Tribunal: TJMT
Processo: 1041667-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041667-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA PRADO MARTINS - CPF: 177.120.308-04 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), REBECA PRADO BORGES - CPF: 055.316.621-22 (RECORRENTE), MOACIR APARECIDO FONSECA - CPF: 215.358.978-99 (RECORRIDO), CAIO GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 402.945.828-94 (ADVOGADO), ANA DAS GRACAS FONSECA - CPF: 144.665.268-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041667-26.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrentes:
MOACIR APARECIDO FONSECA
e
ANA DAS GRAÇAS FONSECA
.

Recorridas:
DÉBORA PRADO MARTINS e REBECA PRADO BORGES
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. ALEGAÇÃO DE CNH VENCIDA SEM NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 7.031,12 a título de reparo de veículo em decorrência de acidente de trânsito, afastando a indenização por danos morais. Os recorrentes alegam culpa exclusiva da condutora recorrida, ausência de prova suficiente dos danos materiais e necessidade de anulação da sentença para melhor instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes lograram afastar a presunção de culpa pela colisão traseira; (ii) estabelecer se os danos materiais foram devidamente comprovados, mesmo sem a apresentação de três orçamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, em razão do dever de manter distância segura, conforme art. 29, II, do CTB.

4.

O ônus de afastar tal presunção recai sobre o condutor do veículo que colidiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Alegações de frenagem brusca da vítima ou irregularidade administrativa em sua CNH não configuram prova suficiente para elidir a responsabilidade civil, ausente demonstração de nexo causal.

6.

A ausência de habilitação do recorrente agrava a presunção de imprudência na condução do veículo.

7.

Os danos materiais restam comprovados por notas fiscais e recibos idôneos, que justificam a condenação no valor de R$ 7.031,12, não havendo necessidade legal de apresentação de três orçamentos.

8.

A ausência de contraprova pelos recorrentes impede a descaracterização da prova documental apresentada pelas autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide, cabendo a ele o ônus de demonstrar prova robusta em sentido contrário.

2.

A ausência de habilitação do condutor reforça a presunção de imprudência e não afasta a responsabilidade civil pelo acidente.

3.

A indenização por danos materiais pode ser fixada com base em notas fiscais e recibos idôneos, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Moacir Aparecido Fonseca

e

Ana das Graças Fonseca
contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de
R$ 7.031,12 (sete mil, trinta e um reais e doze centavos)
, a título de danos materiais, com atualização pela SELIC e juros de mora desde o evento danoso, rejeitando o pedido de danos morais.

Os recorrentes alegam culpa exclusiva da condutora das autoras impugnam os danos materiais por falta de prova, divergências nos valores e ausência de três orçamentos, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, além da justiça gratuita.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os reclamados possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegada pelas recorridas nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e à comprovação dos danos materiais.

Os recorrentes alegam que o acidente ocorreu em via de tráfego rápido, sem faixa de pedestres, e que a condutora do veículo das recorridas teria freado abruptamente sem sinalização, estando com a CNH provisória vencida.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. As fotografias juntadas aos autos (IDs 159353646 e 159353647) demonstram claramente que o veículo dos recorrentes colidiu na traseira do veículo das recorridas, corroborando a versão apresentada por estas.

É pacífico na jurisprudência que, em casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte posterior do veículo, cabendo a este o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 29, II, que
"o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

No caso em análise,
os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o condutor do veículo agiu conforme as regras de cautela estabelecidas pela legislação de trânsito
. Ao contrário,
limitaram-se a alegar que a recorrida Rebeca freou bruscamente em local sem faixa de pedestres, mas não produziram qualquer prova para corroborar tal versão
.

A simples alegação de frenagem abrupta é insuficiente para afastar a presunção de culpa, pois cabia ao condutor do veículo traseiro manter distância suficiente para uma manobra segura em caso de imprevistos
.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – CULPA PRESUMIDA – FREADA ABRUPTA – NÃO COMPROVADO -

ÔNUS NÃO DESCONSTITUIDO – DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Nos casos de colisão pela traseira predomina o entendimento segundo o qual prevalece presunção de culpa contra o motorista causador do abalroamento no veiculo à frente, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove, a existência de fatos

excludentes da responsabilidade, não demonstrados no caso.

Recurso desprovido
.”(N.U 1031500-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Quanto à alegação de que a condutora estaria com a CNH provisória vencida, tal circunstância, ainda que comprovada, não afastaria a responsabilidade dos recorrentes pelo acidente, uma vez que a eventual irregularidade administrativa não possui nexo causal com a dinâmica do acidente.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo,
"com relação às alegações de que a reclamante Rebeca conduzia o veículo com permissão para dirigir vencida e de que o reclamado Moacir dirigia o automóvel sem habilitação, registra-se que, embora tais condutas configurem graves infrações administrativas, não afastam a dinâmica do acidente narrado nos autos ou ilidem a responsabilidade decorrentes do sinistro".

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade dos recorrentes pelo acidente e pelos danos dele decorrentes.

No que tange aos danos materiais, os recorrentes alegam ausência de prova de pagamento dos valores despendidos, divergências entre notas fiscais, orçamento e planilha de cálculo, e necessidade de apresentação de três orçamentos idôneos.

Tais alegações não merecem acolhimento.

A comprovação dos danos materiais pode ser feita por meio de notas fiscais, orçamentos e outros documentos idôneos, não sendo obrigatória a apresentação de três orçamentos quando os documentos apresentados são suficientes para demonstrar os prejuízos sofridos.

No caso em análise, as recorridas juntaram aos autos notas fiscais e recibos que comprovam os gastos com o conserto do veículo (IDs 159353655 a 159353659), sendo tais documentos suficientes para demonstrar os danos materiais sofridos.

O juízo a quo, ao analisar os documentos apresentados, constatou que
"a soma deles não corresponde ao cálculo do montante apresentado para pagamento do dano material (ID 159353661)"
e, diante da ausência de correlação entre os valores, considerou
"como devidas as despesas relacionadas aos comprovantes de R$ 6.100,00 (ID 159353658), R$ 499,00 (ID 159353655) e R$ 432,12 (ID159353656), o que totaliza o montante de R$ 7.031,12 (sete mil, trinta e um reais e doze centavos)".

Tal análise mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua reforma.

Quanto à alegação de ausência de comprovação de pagamento, cumpre destacar que a apresentação de notas fiscais e recibos é suficiente para comprovar os gastos realizados, não sendo necessária a juntada de comprovantes de transferência bancária ou outros meios de pagamento.

Por fim, a alegação de que os valores estariam fora da média de mercado não encontra respaldo nos autos, uma vez que os recorrentes não apresentaram qualquer elemento probatório que demonstrasse tal circunstância.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente as provas produzidas nos autos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não havendo razão para sua reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025